Tribunal: TJDFT
Processo: 0730432-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0730432-91.2020.8.07.0000 Agravante(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Agravado(s) ISAURA TOSTA PORTO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Isaura Tosta Porto (processo n. 0719191-20.2020.8.07.0001) contra a ora agravante e Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravada, para “determinar que as rés autorizem o tratamento prescrito pelo médico, com o fornecimento do medicamento Denosumage (Xgeva), 120 mg, via subcutânea, para aplicação a cada 30 dias, enquanto permanecer a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos”. Em suas razões recursais (ID 18770821), a agravante aduz, em suma, que a autora, ora agravada, não teria preenchido os requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Para tanto, anota que “a parte agravada possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde COM A UNIMED CAMPO GRANDE , ou seja, pessoa jurídica diversa da ora agravante” (sic), de modo que, sob seu ponto de vista, não seria parte legítima para figurar no polo passivo do feito de origem. Sustenta que a multa arbitrada pelo Juízo de origem resultaria em valor desproporcional, o que, sob seu entendimento, violaria a finalidade de tal mecanismo processual. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 18770822). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 18835786). Contraminuta ao recurso no ID 19652959. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos originários (processo n. 0719191-20.2020.8.07.0001), que homologou julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial e pôs termo ao processo originário com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC. O dispositivo da citada sentença (ID origem 73350528) foi assim redigido: “Ante o exposto, confirmo da tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para declarar a obrigação das rés em autorizar a realização do tratamento da autora, com a utilização dos medicamentos Tagrisso (Osimertinibe) e Denosumabe (Xgeva), conforme prescrição da médica e até a alta definitiva, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Condeno as rés, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora